Tribunal: TJMT
Processo: 1041671-16.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (198) 1041671-16.2019.8.11.0041
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: J. L. S. D. M.
Vistos etc.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de novembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora